Tribunal: TJDFT
Processo: 0731091-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO FUNDO. INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais proposta por servidor público aposentado contra o Banco do Brasil, sob alegação de correção incorreta e saques irregulares na conta do PASEP, com pedido de condenação ao pagamento de diferenças apuradas.
2. Sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários.
3. O autor interpôs apelação para reformar a sentença, alegando nulidade por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão do PASEP, ocorrência de saques indevidos, equívocos da Contadoria Judicial e direito à gratuidade de justiça. O Banco recorrido arguiu preliminar de deserção e pugnou pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso é deserto ante a ausência de preparo; (ii) analisar o direito do apelante à gratuidade de justiça em grau recursal; (iii) examinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa; (iv) definir se houve falha do Banco do Brasil na gestão da conta PASEP, seja por erro na atualização monetária, má administração ou saques indevidos.
III. Razões de decidir
5. A ausência de preparo não gera deserção quando o recorrente pede gratuidade de justiça no ato da interposição do recurso, aplicando-se o art. 99, §7o, do CPC.
6. A concessão da gratuidade apenas em grau recursal possui efeitos ex nunc, produzindo efeitos a partir do deferimento, sem alcançar os honorários fixados anteriormente.
7. Não há vício de fundamentação nos casos em que a matéria é enfrentada à luz de preceitos jurídicos diversos dos desejados pela parte.
8. Se há elementos probatórios suficientes para formar a convicção, o julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa.
9. A planilha apresentada pelo autor, embora elaborada conforme determinação judicial, utilizou índices de atualização monetária divergentes dos parâmetros oficiais fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o que compromete a credibilidade dos cálculos e impede a aferição do alegado direito ao crédito.
10. Os cálculos apresentados pelo autor não consideraram o recebimento de rendimentos em folha de pagamento (PASEP-FOPAG), e caberia a ele comprovar o inadimplemento, já que tal prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador (Tema 1.300/STJ).
11. Comprovada por cálculos da Contadoria Judicial a ausência de falha atribuída ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial deve ser julgado improcedente.
IV. Dispositivo
12. Rejeitaram-se as preliminares de deserção, de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de cerceamento de defesa, e deu-se parcial provimento ao apelo do autor, apenas para conceder a gratuidade de justiça em grau recursal, sem efeitos retroativos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, §3o, 99, §§1o e 7o, 355, I, 370, 373, I e II, e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817438, Apelação no 0700313-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJe 01/03/2024; STJ, AgRg nos EREsp no 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 14/06/2019, DJe 14/06/2019; STJ, Tema 1.300, REsp no 2.162.222/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2081158, Apelação no 0740264-09.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, DJe 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2079170, Apelação no 0712225-41.2020.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025, DJe 21/01/2026.